Tribunal: TCU
Processo: 030.140/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. Tempo insalubre. DPNI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidores do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde na Paraíba, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, das razões expostas pelo relator e com fulcro na Constituição Federal, art. 70, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legais as concessões de aposentadoria aos servidores Antônio Soares de Oliveira Neto, Edgley Maciel Lacerda, Edilson Pinheiro do Egito, Gildo de Carvalho Rabello, Gilvandro Silva de Siqueira, Herson Almeida do Rêgo, Irmany Vasconcelos da Rocha e João Adolfo Mayer e determinar o registro dos respectivos atos; 9.2. considerar ilegal a concessão de aposentadoria ao servidor Flávio Guedes Corrêa Gondim Filho e negar registro ao respectivo ato; 9.3. dispensar a devolução dos valores recebidos indevidamente de boa-fé pelo sr. Flávio Guedes Corrêa Gondim Filho, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde na Paraíba que adote as seguintes providências: 9.4.1. dê ciência do inteiro teor desta decisão aos srs. Antônio Soares de Oliveira Neto, Gildo de Carvalho Rabello, Flávio Guedes Corrêa Gondim Filho, Irmany Vasconcelos da Rocha e João Adolfo Mayer no prazo de quinze dias e faça juntar a estes autos o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes; 9.4.2. suspenda, no prazo de quinze dias, os pagamentos dos proventos ao sr. Flávio Guedes Corrêa Gondim Filho efetuados com base no ato ora impugnado; 9.4.3. promova a absorção da parcela oriunda da rubrica " DPNI L 11490/07 ", na forma do § 4o do art. 2o da Lei 11.355/2006, com a redação conferida pela Lei 11.490/2007, nos contracheques dos servidores inativos Antônio Soares de Oliveira Neto, Gildo de Carvalho Rabello, Irmany Vasconcelos da Rocha e João Adolfo Mayer, no prazo de quinze dias.